Tribunal: TJSP
Processo: 3005050-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Medicamento - Impossibilidade – Relatório médico justificando a necessidade do medicamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005050-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada KARLINA FLÁVIA DA SILVA
REGATIERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005050-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3005050.58.2020.8.26.0000
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: KARLINA FLÁVIA DA SILVA REGATIERI
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juíza: Dra. LUISA HELENA CARVALHO PITA
Voto: 16.216 SS*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de
fazer Medicamento - Impossibilidade Relatório
médico justificando a necessidade do medicamento -
Hipossuficiência comprovada
Presença dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra a r. decisão, reproduzida a fls. 17/18, que em
ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela pleiteada para fins de
fornecimento do medicamento “Guselcumabe”.
Sustenta a agravante, em suma, que a r. decisão
merece reforma, posto que a agravada não comprovou preencher os
requisitos exigidos pelo julgamento no Tema 106 do C.STJ,
notadamente quanto à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Afirma, ainda, que o medicamento não consta na lista da REMUME e
encontra-se devidamente registrado na ANVISA.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005050-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteando a atribuição do efeito suspensivo.
Foi negado o efeito suspensivo a fls. 115/117.

Contraminuta a fls. 120/124.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu
parecer a fls. 129/130.
É o relatório.
Com efeito, insurge-se a agravante contra a r.
decisão que deferiu a tutela pleiteada para fins de fornecimento do
medicamento “Guselcumabe”.

Com todo respeito, sem razão à agravante.
No caso, constata-se a presença dos requisitos
autorizadores para a concessão à agravada, da tutela de urgência
pleiteada, nos termos do que prevê o artigo 300, caput, do novo Código
de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Segundo Theotônio Negrão em “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005050-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010,
ao comentar o artigo 273, assim dispôs no item 6:
“Os conceitos de prova inequívoca e verossimilhança não
podem ser analisados isoladamente. É de uma valoração
conjunta desses conceitos que se dimensiona a exigência
contida no 'caput' para a antecipação de tutela.
Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo
de conhecimento (RJTJERGS 179/251).
Exigindo para a antecipação de tutela a existência de
'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático
indene a qualquer dúvida razoável': STJ-3a T., REsp 410.229,
Min. Menezes Direito, j. 24.9.02, DJU 2.12.02.” (grifo no
original).
O que se extrai do texto legal é que, para o fim de
concessão da tutela de urgência, há a necessidade da presença dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
E este é o caso dos autos.
O fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-
se presentes para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a
agravante sofre de Psoríase Vulgar, que tem o CID principal no L 40.0,
com significativos prejuízos para a sua qualidade de vida, tendo obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005050-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
resposta favorável diante da utilização do fármaco pleiteado, conforme
relatório médico e receituário acostados aos autos, reproduzidos a fls.
44/48.
O fornecimento de medicamentos e de tratamento
médico garante o cumprimento do disposto nos artigos 6o e 196, ambos
da Constituição Federal, e evita, desse modo, o risco de dano irreparável
à saúde do agravante e o mantém em condições de sobrevivência,
justificando-se, portanto, o receio de ineficácia da medida na hipótese de
provimento final.

Por mais que se reconheça o grande desafio que é a
garantia da qualidade no serviço público, questões burocráticas,
dificuldades financeiras, falta de previsão orçamentária ou de
equipamentos, não podem privar o agravante do seu direito
constitucional à saúde.

Assim, à luz do REsp n. 1.657.156, Tema 106 de
recursos repetitivos, todos os requisitos autorizadores para a concessão
total da tutela antecipada estão presentes, os quais decorrem da
gravidade da doença e da hipossuficiência do beneficiário para arcar
com os custos do tratamento pleiteado (concessão da justiça gratuita
deferida, reproduzida a fls. 14), de modo que, com todo respeito, é
incabível a reforma da r. decisão.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005050-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora